Tribunal: TJPA
Processo: 0816159-92.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816159-92.2023.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DAVI DA SILVA NUNES, EDINETE DUARTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE ENVOLVENDO REDE ELÉTRICA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE. INDENIZAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária de energia elétrica e manteve sentença de 1º grau que reconheceu sua responsabilidade civil por acidente elétrico sofrido por adolescente em laje residencial, determinando o pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a concessionária é parte legítima para responder pelos danos decorrentes de acidente ocorrido em área privada;
(ii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(iii) se restou demonstrada a responsabilidade civil da agravante pelos danos sofridos;
(iv) se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos são excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, considerando que o acidente decorreu de fiação de alta tensão instalada de forma irregular, com poste fora do prumo, em desatenção às normas técnicas.
4. Inexistência de cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório nos autos e da prerrogativa do juiz de indeferir provas desnecessárias, conforme CPC.
5. Responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação de serviço essencial (art. 37, §6º, CF/88 e art. 14, CDC), caracterizada pela omissão na manutenção adequada da rede elétrica.
6. Laudos e documentos comprovaram o risco já previamente comunicado pela genitora do autor e a negligência na resolução do problema.
7. Quantum indenizatório mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões e suas repercussões físicas e psíquicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por acidente causado por rede de alta tensão mantida irregularmente próxima à residência, quando demonstrada a omissão na correção do risco previamente comunicado.
2. A produção de prova pode ser indeferida quando o juiz entender que os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento da causa, não havendo nulidade por cerceamento de defesa nesse caso.
3. Os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão dos danos e sua repercussão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV e art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 370, 371, 374, III, 489, 1022; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 26, 40, 100, §3º e 110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1969889/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022; TJCE, AC nº 0000741-89.2007.8.06.0151, Rel. Des. Heraclito Vieira de Sousa Neto, j. 28.07.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816159-92.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADOS: DAVI DA SILVA NUNES E EDINETE DUARTE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., contra decisão monocrática proferida por este Relator, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem que reconhecera a responsabilidade civil da concessionária e determinara o pagamento de indenização por danos morais e estéticos em virtude de acidente elétrico que vitimou o autor Davi da Silva Nunes, supostamente ocorrido enquanto este se encontrava sobre a laje de sua residência.

A ação indenizatória foi ajuizada pelos recorridos, Davi da Silva Nunes e Edinete Duarte da Silva, esta última na qualidade de genitora do primeiro, sob a alegação de que o acidente decorreu da conduta omissiva da concessionária na manutenção de sua rede elétrica, cuja fiação de alta tensão passava perigosamente próxima à edificação onde residem os autores. O juízo de primeiro grau acolheu os pedidos iniciais e condenou a empresa ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos estéticos ao autor diretamente lesado, bem como R$ 8.000,00 (oito mil reais) à genitora, a título de danos morais reflexos.

Nas razões do presente agravo interno, a recorrente alega, inicialmente, a existência de vício na fundamentação da decisão monocrática, porquanto, segundo sustenta, os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados em sede de apelação não teriam sido adequadamente enfrentados. A primeira preliminar suscitada é a de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o acidente ocorreu no interior do imóvel de propriedade dos agravados, em área privada, o que afastaria sua responsabilidade direta pelo ocorrido. Afirma que, nos termos dos artigos 26 e 40 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, a responsabilidade da distribuidora de energia elétrica limita-se até o ponto de conexão da rede com a unidade consumidora, sendo do consumidor a obrigação de manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas.

Ainda em sede preliminar, a agravante suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide, sem a abertura de fase instrutória, violou frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação às decisões surpresa, previstos nos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e 10, 355 e 369 do Código de Processo Civil. Sustenta que ambas as partes, no processo de origem, pleitearam expressamente a produção de provas, o que evidenciaria a necessidade de dilação probatória para o adequado deslinde da controvérsia.

No mérito recursal, a agravante insurge-se contra o reconhecimento de sua responsabilidade civil, afirmando a existência de culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Assevera que a construção da residência dos agravados avançou de forma irregular sobre a rede elétrica já existente, com alvará de construção vencido desde abril de 2014, e sem o respeito às normas urbanísticas e à distância de segurança legalmente exigida entre edificações e redes de alta tensão. Alega, ainda, que, diante do risco, encaminhou orçamento no valor de R$ 9.677,58 (nove mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) para realocação do poste, cuja execução dependeria de contribuição financeira da parte interessada, nos termos da Lei nº 9.427/1996 e da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Todavia, a agravada teria se recusado a efetuar o pagamento, inviabilizando a realização do serviço.

A concessionária defende, também, que não houve comprovação suficiente dos danos morais e estéticos supostamente sofridos pelo autor, apontando que não foi realizada perícia médica, tampouco foram juntados laudos, fotografias anteriores ao acidente ou qualquer elemento probatório idôneo a demonstrar, com segurança, o nexo causal entre as lesões e o evento narrado. Destaca que a documentação acostada aos autos foi produzida unilateralmente pelos autores, sem contraditório ou supervisão judicial, o que fragilizaria a convicção formada pelo juízo a quo e mantida na decisão monocrática.

Em caráter subsidiário, a agravante requer a minoração do valor das indenizações fixadas, por reputá-las excessivas e dissociadas dos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes. Sustenta que os valores impostos no presente caso ofendem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que a decisão monocrática seja reformada.

Contrarrazões sob o Id. 29709238.

É o relatório, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Inicialmente, diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão por ora agravada, a fim de evitar desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados no
decisum
agravado, os quais passo a transcrever:

“Em suas razões, a apelante alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que o dano causado à integridade física do autor somente ocorreu em razão das instalações elétricas de sua residência.

Pois bem, percebe-se dos fatos e provas constantes nos autos que o autor foi vítima de choque elétrico que lhe causou danos permanentes diante da rede de alta tensão da recorrente, consoante restará analisado no mérito da demanda.

Deste modo, a responsabilidade civil deve ser atribuída à recorrente por ser concessionária de serviço público e responsável pela manutenção das condições de segurança e fiscalização da rede elétrica.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADAS.
MÉRITO. DEBILIDADE PERMANENTE DECORRENTE DE CHOQUE ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. RISCO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE OBEDECE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. OCORRÊNCIA. PENSÃO VITALÍCIA. NECESSIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o promovido a indenizar ao autor o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, bem como pensão vitalícia em 01 (um) salário-mínimo mensal. 2.
DAS PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. Cumpre destacar que, conforme demonstrado quando do estudo aprofundado do mérito da causa, extrai-se da narrativa dos fatos e provas produzidas durante o trâmite processual que o autor fora vítima de acidente (choque proveniente de rede de alta-tensão), em razão da negligência da apelante em prestar um serviço adequado a coletividade, em desatenção ao disposto no art. 6º, § 1º da Lei 8.987/95. Assim, a responsabilidade civil deve ser atribuída a ré, na condição de concessionária de serviço público, não havendo que falar em relação trabalhista e culpa do empregador do autor, pelo fato de ser o mesmo proprietário do sítio onde aconteceu o acidente, teses defendidas pela recorrente para justificar a alegativa de existência de relação trabalhista e competência absoluta da Justiça do trabalho, bem como ilegitimidade passiva e litisconsorte passivo necessário (empregador). Preliminares rejeitadas.
3. MÉRITO. O cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente do acidente que causou debilidade permanente no apelado, vítima de choque elétrico. 4. O fornecimento de energia elétrica revela atribuição privativa do Poder Público, sendo considerado pela Constituição Federal serviço público exclusivo que pode ser cometido ao particular por meio de autorização, concessão ou permissão, atribuindo-se a responsabilidade objetiva à empresa prestadora de serviço público apelante, nos termos do art. 37, § 6º da Carta Magna. 5. Na hipótese, constata-se que a recorrente eximiu-se de zelar pelo segurança da fiação e manutenção da rede elétrica, inobservando o disposto no art. 6º, § 1º da Lei 8.987/95. 6. Quanto à causa do choque elétrico, é notório que o acidente deu-se em face do contato dos fios elétricos de alta tensão com a vegetação no local onde o autor trabalhava. A recorrente tenta esquivar-se da responsabilidade em questão, alegando que o dano fora causado por rede particular de energia elétrica e que a responsabilidade pela limpeza e poda das árvores deve recair sobre o proprietário do terreno onde ocorreu o trágico evento. No entanto, da prova colhida, é fácil concluir que não assiste razão a apelante, posto que, primeiro, restou evidente que a tragédia fora ocasionada por descarga de alta tensão e segundo a responsabilidade pela manutenção e segurança da rede é da promovida. 7. Quanto ao dano moral, restou comprovado que as lesões sofridas pelo autor nos membros inferiores, bem como o tempo de internação em hospital em razão do choque elétrico, causaram lesão emocional e psíquica ao promovente, passível de indenização por dano moral. Desta forma, impõe-se destacar que a fixação do montante indenizatório procedeu de forma razoável e proporcional. 8. No caso em estudo, o promovente estava exercendo sua atividade laborativa quando ocorreu o infortúnio e, as sequelas, conforme atestaram os peritos, reduziram permanentemente sua capacidade para o trabalho em 40%, uma vez que após os procedimentos cirúrgicos e tratamento médico, constatou-se comprometida a função dos membros inferiores, pelo que deve ser mantida a obrigação da pensão vitalícia conforme preceitua os artigos 949 e 950 do Código Civil. No entanto, tendo em vista que a capacidade laboral não foi comprometida em sua totalidade, a redução da pensão para 1/2 (meio) salário-mínimo é medida que se impõe, em atenção ao princípio da razoabilidade e em consonância a jurisprudência atinente a casos semelhantes. 9. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para reduzir o quantum fixado a título de pensão mensal em favor do autor. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da Apelação Cível, processo nº 0000741-89.2007.8.06.0151, por uma de suas Turmas, unanimemente, em conhecer do apelo para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 28 de julho de 2021.’ (TJ-CE - AC: 00007418920078060151 CE 0000741-89.2007.8.06.0151, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 28/07/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021).

Assim, rejeito a preliminar arguida.”

Ademais, igualmente, no que se refere à distinta preliminar arguida, repiso também os mesmos fundamentos adotados na decisão agravada:

“Em relação a preliminar de cerceamento de defesa, anoto que, de acordo com os arts. 370 e 371 do CPC/15, o magistrado deve propiciar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento.

Em decorrência do princípio da livre persuasão racional, o juiz detém a prerrogativa de indeferir, motivadamente, a produção de provas que se lhe apresentem desnecessárias ou inúteis, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Sabe-se que, em se tratando de prova, o direito processual pátrio consagra, geralmente, a iniciativa das partes, já que estas, na condição de integrantes do processo têm o nítido interesse em confirmar as teses eventualmente erigidas, visando, dessa forma, obter o provimento judicial favorável ao direito invocado.

In casu
, anoto que já existiam provas suficientes nos autos; pelo que cito pertinente trecho da sentença vergastada:

“Pois bem, pelo arcabouço probatório, tem-se que a requerida deveria provar a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu.

A cronologia dos fatos demonstra que a genitora do requerente compareceu à concessionária de energia elétrica nos dias 07-10-2022 e no dia 08-11-2022. O documento de ID 102660920 - Pág. 1 por sua vez demonstra que a requerida não providenciou o serviço solicitado. Realizou-se apenas visita, vistoria e avaliação. A negativa da prestação do serviço teria ocorrido por ausência de pagamento da requerente.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL prevê:

‘Art. 110. O consumidor, demais usuários e outros interessados, incluindo a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das seguintes obras realizadas a seu pedido:

I - extensão de rede de reserva;

II -

melhoria de qualidade em níveis superiores aos fixados pela ANEEL;

III - melhoria de aspectos estéticos;

IV
- deslocamento ou remoção de poste e rede, observado o §3º
;’

A exceção prevista na mesma resolução, assim dispõe:

‘§3º A distribuidora deve executar e custear o deslocamento ou a remoção de postes e rede, após solicitação, nas seguintes situações:

I - instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente; e

II - rede da distribuidora desativada.’

Nota-se, a prima face, que a ausência do serviço teria ocorrido por culpa da requerente. Contudo, os autos demonstram o contrário.’

O fato da requerente Edinete ter solicitado o afastamento da rede elétrica já demonstrava a preocupação com o risco de acidente, como ocorreu com seu filho. Soma-se a isso ao fato de o Poste está totalmente fora do prumo, conforme documento de ID 109799449 - Pág. 3 e também conforme documentação do próprio órgão municipal de ID 108025658 - Pág. 2.

O documento da requerida (Num. 108025661 - Pág. 2) demonstra a necessidade de arrumar o poste. Percebe-se que é fato incontroverso (art. 374, Inc III do CPC) que o Poste estava desalinhado (fora do prumo), estando, portanto, irregular, nos termos do art. 100, §3, da Resolução 1000-2021 da ANEEL, o que demandava uma atitude proativa da requerida em alinhar o poste, sem custos para a segunda requerente.

O simples alinhamento do poste já seria capaz de afastar a rede elétrica da residência dos requerentes, gerando mais segurança. A requerida não pode afastar sua responsabilidade realizando interpretação literal dos dispositivos legais. O afastamento da rede elétrica, no caso em tela, não ensejaria em “trocar o poste de lugar”, mas simplesmente reerguer o poste que estava inclinado. Essa atitude ensejaria, necessariamente, o afastamento dos fios de média tensão.

Desse modo, afasto a aludida preliminar.”

Nesse contexto, cito o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA DAS PARTES. MORA EXCLUSIVA DOS COMPRADORES. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. REVISÃO DE CONTRATOS IMOBILIÁRIOS FINDOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 286/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. CONCORRÊNCIA DE CULPA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS QUANTIAS PAGAS. SÚMULA N. 83/STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.002/STJ. SÚMULA N . 83/STJ. LUCROS CESSANTES. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n . 283/STF. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ . 5. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão de imputar a responsabilidade pela rescisão contratual apenas aos compradores seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 6. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a partir da aplicação analógica da Súmula n . 286/STJ, faz-se possível a revisão judicial dos contratos imobiliários findos. 7. Além disso, "a despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art . 32, § 2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante ( Súmula 543/STJ)" ( REsp n. 1.723 .519/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019), essa exatamente é a situação dos autos. 8. No caso, nem sequer um eventual leilão extrajudicial do imóvel, por iniciativa da vendedora, poderia subtrair o direito dos consumidores de discutir judicialmente eventual abuso nos procedimentos de alienação do bem e de repasse do produto da arrematação, entendimento aplicado pelo TJRJ. 9 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ ( Súmula n. 83/STJ). 10. Os termos da rescisão contratual serão regidos pela Súmula n . 543/STJ, segundo a qual, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 11. No caso, considerando a responsabilidade mútua das partes pela rescisão da avença, a Corte de origem fixou o percentual em 20% (vinte por cento) das quantias pagas, com base no art. 945 do CC/2002 (dispositivo prequestionado implicitamente) . Tal solução não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, motivo pelo qual é inafastável a Súmula n. 83/STJ. 12. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos aos compradores, deve ser mantida a data da citação, pois trata-se de controvérsia relativa à responsabilidade contratual, além de que os adquirentes não foram os únicos responsáveis pela rescisão . Desse modo, é inaplicável o Tema Repetitivo n. 1.002/STJ, segundo o qual, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" . Nova incidência da Súmula n. 83/STJ. 13. De acordo com a jurisprudência do STJ, "há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves" ( AgInt no REsp n . 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 308/2019). Caso de aplicação da Súmula n . 83/STJ. 14. O dissídio jurisprudencial constituiu inovação recursal, por falta de arguição oportuna no especial. Ainda que assim não fosse, a divergência jurisprudencial não foi demonstrada, ante a incidência das Súmulas n . 284, 282, 256 e 283 do STF e 7 e 83 do STJ. 15. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1969889 RJ 2021/0297903-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/02/2026